Tribunal: STF
Processo: Inq 4800
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de denúncia oferecida pela douta Procuradoria- -Geral da República contra o Deputado Federal José Wilson Santiago  e o Prefeito do Município de Uiraúna/PB, João Bosco Nonato Fernandes, bem assim contra Evani Ramalho, Israel Nunes de Lima, Severino Batista do Nascimento, Luiz Carlos de Almeida e George Ramalho Barbosa, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, “caput”, c/c o § 4º, inciso II) e de corrupção passiva (CP, art. 317, “caput”).
    Em referida peça acusatória, protocolada nesta Corte na data de 21/12/2019 (Petição nº 81.307/2019), o eminente Senhor Procurador- -Geral da República então em exercício, Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA, ao justificar as acusações penais imputadas aos acusados em questão, postulou o que se segue (fls. 336/337):
    “Ante do exposto, a Procuradoria-Geral da República requer:
    a) o desmembramento do Inquérito 4800 para continuidade da apuração dos fatos relacionados aos crimes de lavagem de dinheiro, fraude à licitação e peculato que teriam sido levados a efeito pelos denunciados, com a autuação de novo Inquérito, instruído com cópia do INQ 4800, inclusive mídias correspondentes;
    b) a requisição junto à Junta Comercial do Estado da Paraíba do contrato social e suas alterações da COENCO CONTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 00.431.864/0001-68;
    c) a requisição junto à Câmara dos Deputados dos atos de nomeação e exoneração, além da ficha funcional e remuneração de EVANI RAMALHO, ISRAEL NUNES DE LIMA e LUIZ CARLOS DE ALMEIDA;
    d) a requisição junto à Prefeitura do Município de Uiraúna/PB dos atos de nomeação e exoneração, além da ficha funcional e remuneração de SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO;
    e) a alteração da classe deste INQ 4800 para Ação Penal, com apensamento dos originais da PET 8635, PET 8636, PET 8637 e juntada dos documentos e mídia anexos;
    f) a notificação dos denunciados, na forma da Lei n. 8.038/90, para apresentar resposta preliminar;
    g) o recebimento da denúncia, com a citação dos réus para responder aos termos da ação penal e a instrução processual com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas;
    h) ao final da instrução, seja julgada procedente a pretensão punitiva para condenar os réus nas penas correspondentes à sua culpabilidade, bem como na obrigação de indenizar solidariamente os cofres públicos no valor histórico de R$ 14.894.713,74, a ser corrigido monetariamente e com a incidência dos juros legais.” (grifei)
    O eminente Ministro GILMAR MENDES, em decisão proferida, nestes autos, no exercício da competência prevista no art. 38, I, do RISTF (fls. 491/493), determinou “a notificação para que os denunciados apresentem resposta à denúncia no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.038/90” (fls. 493, letra “c” – grifei).
    2. Sendo esse o contexto, passo a analisar os pleitos que, formulados pelo eminente Chefe do Ministério Público da União, são passíveis de exame por este Relator, em sede de juízo monocrático (RISTF, art. 21, incisos I, II e XV). 
    E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que incide sobre os autos do presente Inquérito regime de sigilo que não deve mais subsistir, motivo pelo qual determino, fiel à minha convicção no tema em referência  (Pet 4.848/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), o seu afastamento, em ordem a que este procedimento investigatório tramite sob a égide do princípio da publicidade.
    Desse modo, a Secretaria Judiciária deverá efetuar a reautuação deste procedimento penal, para que, nele, prevaleça o regime de ampla publicidade.
    3. Verifico, de outro lado, que restou frustrada, até a presente data – quando já transcorridos mais de 05 (cinco) meses da data do oferecimento da denúncia –, e não obstante as reiteradas tentativas nesse sentido (fls. 526v. e 576), a notificação do acusado José Wilson Santiago, que é Deputado Federal, para a apresentação, querendo, de resposta prévia à acusação penal contra ele formulada (Lei nº 8.038/90, art. 4º, “caput”), valendo transcrever, a esse respeito, por necessário, o teor das certidões que atestam o fato em questão:
    “Certifico e dou fé que DEIXEI DE NOTIFICAR o Deputado Federal WILSON SANTIAGO pelos motivos abaixo expostos:
    No dia 11.03, às 10h, o gabinete do deputado se comprometeu a agendar dia e horário para colher a assinatura do parlamentar. Todavia, no dia 15.03, foi-nos informado pela Doutora Bárbara (98347.7400) que o deputado viajou para seu estado de origem (PB) sem previsão de retorno em face da pandemia do coronavírus.” (fls. 526v. – grifei)
    “Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, compareci aos endereços mencionados no mandado, nos dias 13 e 14 de abril de 2020, às 18:30, 17:00 hs, 09:00 hs e 10:00 horas, NOTIFIQUEI, respectivamente, EVANI RAMALHO, GEORGE RAMALHO BARBOSA, ISRAEL NUNES DE LIMA E LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, dando-lhes conhecimento do inteiro teor do presente mandado, que após leitura, exararam suas notas de cientes. Entreguei-lhes contrafé, que aceitaram. Certifico, ainda, que deixei de notificar JOSÉ WILSON SANTIAGO, uma vez que o mesmo se encontra em Brasília-DF, segundo informação do esposo da faxineira, Edilson e do porteiro, não havendo quem soubesse declarar o seu endereço residencial em Brasília. Dou fé.” (fls. 576 – grifei)
    Determino que se renove a diligência de notificação, porque as circunstâncias evidenciam, segundo as certidões exaradas nos autos, que o comportamento do congressista, ora notificando, parece justificar a ocorrência de “suspeita de ocultação”, o que torna aplicável ao caso, por efeito do que prescreve o art. 362, “caput”, do CPP, c/c os arts. 252, 253 e 254 do novo CPC, o procedimento da “ficta vocatio”. 
    Cabe advertir, por necessário, que – uma vez concluída a notificação em referência e transcorrido, “in albis”, o prazo legal de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.038/90, art. 4º, “caput”) –, ser-lhe-á nomeado defensor dativo para o patrocínio de sua defesa (CPP, art. 362, parágrafo único), sem prejuízo da atuação, em favor desse acusado, dos ilustres Advogados por ele já constituídos nos presentes autos, que deverão ser intimados para tanto. 
    A providência que ora se ordena encontra integral apoio em autorizado magistério doutrinário (MARCO ANTONIO DE BARROS, “Processo Penal: da Investigação até a Sentença”, p. 312/313, item n. 7.6.4, 2ª ed., 2020, Juruá; ROGÉRIO SANCHES e RONALDO BATISTA PINHO, “Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados”, p. 934/935, 2017, JusPODIVM; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 909/910, itens ns. 24/24-B, 18ª ed., 2019, Forense; DANIEL MARCHIONATTI, “Processo Penal contra Autoridades”, p. 218, item n. 1.4.1, 2019, Forense, v.g.), valendo referir, ante a inquestionável precisão de sua abordagem, a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Código de Processo Penal Comentado”, p. 976/977, item n. 2, 2016, JusPODIVM):
    “Em relação àquele que não foi encontrado para ser citado, a ele se reserva a suspensão do processo e da prescrição (CPP, art. 366). Porém, se o acusado se oculta para não ser citado, inviável se apresenta a suspensão do processo e da prescrição, sob pena de se premiar sua própria torpeza. (...) Se se ocultou ardilosamente com o objetivo de fugir da citação pessoal, não pode alegar ignorância quanto ao processo que contra ele foi instaurado.  De mais a mais, se o acusado se ocultou para não ser citado (...) isso significa dizer que tomou conhecimento, efetivo ou potencial, da acusação. (...) Por isso, sem embargo de ter sido citado fictamente, deve o processo ter regular prosseguimento, com a nomeação de defensor dativo. Nessa linha, aliás, o próprio art. 565 do CPP estabelece que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido.” (grifei)
    Diversa não é, no tema, a orientação jurisprudencial prevalecente na prática processual desta Suprema Corte:
    “Inquérito. Competência originária. Penal e Processual Penal. 2. Conexão. Julgamento conjunto. Inquéritos 3.204, 3.221 e 3.516. 3. Notificação por hora certa. Lei 11.719/08, que alterou o art. 362. Compatibilidade com o rito do procedimento penal originário. Denunciado que se oculta para não receber a notificação pessoal. Inexistência de nulidade. (…).”
    (Inq 3.204/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Cabe rememorar, no ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.145/RS, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, confirmou, em sede de repercussão geral, a plena validade constitucional do art. 362 do CPP, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.719/2008, assim legitimando a utilização da notificação com hora certa no processo penal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARTIGO 362 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo Penal.
    2. A conformação dada pelo legislador à citação por hora certa está de acordo com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica.
    3. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo.
    4. O acusado que se utiliza de meios escusos para não ser pessoalmente citado atua em exercício abusivo de seu direito de defesa. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei)
    Expeça-se, pois, o respectivo mandado de notificação, fazendo-se dele constar, expressamente, a advertência antes mencionada (CPP, art. 362, parágrafo único). O mandado judicial em questão deverá ser instruído com cópia da presente decisão e do inteiro teor destes autos (incluída a reprodução das mídias a ele anexadas).
    Assino o prazo máximo de 10 (dez) dias para a realização dessa diligência (notificação com hora certa) pelos Oficiais de Justiça desta Corte, devendo a Secretaria Judiciária do STF, tão logo concluído referido ato de comunicação processual, dar imediato cumprimento ao disposto no art. 254 do Código de Processo Civil, c/c o art. 362 do CPP, se for o caso.
    4. Sem prejuízo dessa notificação com hora certa, caso se torne necessária, e para que não se alegue qualquer nulidade processual, determino, ainda, que se reitere a expedição de nova Carta de Ordem para que o Deputado Federal Wilson Santiago seja notificado, para os fins e efeitos a que se refere o art. 4º da Lei nº 8.038/90, no Estado da Paraíba, nos seguintes endereços: (a) Rua Padre José Trigueiro, 78, apt. 601, Cabo Branco, João Pessoa; e (b) Av. Pres. Epitácio Pessoa, 3869, Miramar, João Pessoa, observando-se, no que couber, se preciso for, o que se fez constar do item anterior (CPP, art. 362, “caput”, c/c o CPC/15, arts. 252, 253 e 254).
    5. É de registrar-se, de outro lado, que, regularmente notificados (fls. 583/585), os acusados João Bosco Nonato Fernandes e Severino Batista do Nascimento Neto – cujas defesas são patrocinadas pelo mesmo Advogado (v. procurações juntadas a fls. 425 e 753 da Pet 8.637/DF) –, bem assim a denunciada Evani Ramalho, que também constituiu Advogados para a sua defesa técnica (fls. 429/430), deixaram transcorrer, “in albis”, o prazo legal para o oferecimento de resposta à denúncia.
    Com efeito, havendo João Bosco e Severino Batista sido notificados no dia 08/05/2020 (certidão de fls. 583), sexta-feira, o prazo de 15 (quinze) dias para a prática do ato processual em causa (Lei nº 8.038/90, art. 4º, “caput”) – que flui de modo contínuo e peremptório, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput”) – iniciou-se em 11/05/2020, segunda-feira, e esgotou-se em 25/05/2020, segunda-feira.
    De igual modo, no que concerne à denunciada Evani Ramalho, tendo sido ela notificada na data de 13/04/2020, segunda-feira (certidão de fls. 576), exauriu-se no dia 28/04/2020, terça-feira, o prazo disposto no art. 4º, “caput”, da Lei nº 8.038/90.
    Não constitui demasia rememorar, no ponto, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, “caput” e § 5º, “a”), o que torna inaplicáveis as regras fundadas nos arts. 219, “caput”, e 231, inciso II, c/c o § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).
    Com efeito, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput” – grifei), bem assim que, “Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação” (CPP, art. 798, § 5º, “a” – grifei).
    Esse entendimento – que tem o beneplácito de autorizado magistério doutrinário (EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 1.543/1.549, itens ns. 798.1/798.4.1, 9ª ed., Atlas, v.g.) – nada mais reflete senão a jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte (RTJ 133/1179, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 811.413/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.115.857-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 83.619/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 92.618/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Súmula nº 710/STF, v.g.), cuja orientação, no tema, adverte que, no domínio do processo penal, o estatuto de regência pertinente ao modo de contagem dos prazos (em dias corridos e não em dias úteis) e ao início de sua fluência (a partir da respectiva intimação e não da juntada aos autos do mandado cumprido) reside no art. 798, “caput”, c/c o § 5º, “a”, do CPP:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE NATUREZA PENAL – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO (CPP, ART. 798, § 5º, ‘A’) – DATA DA EFETIVA INTIMAÇÃO (E NÃO DA JUNTADA, AOS AUTOS, DO MANDADO DE INTIMAÇÃO) – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
    – O início do prazo, em sede processual penal, há de se contar da data da efetiva ocorrência da intimação, e não da data em que se registrou, em momento ulterior, a juntada, aos autos, do respectivo mandado. Inteligência do art. 798, § 5º, ‘a’, do CPP. Doutrina. Súmula 710/STF.”
    (AI 557.351-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “’HABEAS CORPUS’. EXTINÇÃO DO PROCESSO (SÚMULA 691/STF). AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS (LEI Nº 8.038/90, ART. 39). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.070 DO CPC/2015. MODO DE CONTAGEM DESSE PRAZO RECURSAL EM SEDE PROCESSUAL PENAL: ‘DIAS CORRIDOS’. EXISTÊNCIA, NESSA MATÉRIA, DE REGRA LEGAL ESPECÍFICA INERENTE AO PROCESSO PENAL (CPP, ART. 798, ‘caput’). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, ‘caput’,  DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DESSAS DUAS (2) QUESTÕES (PRAZO RECURSAL E MODO DE SUA CONTAGEM). FORMULAÇÃO, NO CASO, SOMENTE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PLEITO QUE NÃO SE REVESTE DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DOS PRAZOS RECURSAIS, QUE SÃO PEREMPTÓRIOS E PRECLUSIVOS. PRECEDENTES. DECURSO, ‘IN ALBIS’, DO QUINQUÍDIO RECURSAL PREVISTO NA LEI Nº 8.038/90 (ART. 39). CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA COISA JULGADA MERAMENTE FORMAL OU EM SENTIDO INTERNO. DECISÃO QUE, POR HAVER-SE TORNADO IRRECORRÍVEL, MOSTRA-SE INSUSCETÍVEL DE SER ALTERADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE.”
    (HC 134.554-Rcon/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Sendo assim, e em observância à diretriz consagrada em decisões proferidas por eminentes Juízes que compõem esta Suprema Corte no exame de situações análogas à que ora se verifica nestes autos (Inq 3.009/PB, Rel. Min. ROSA WEBER – Inq 3.221/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – Inq 3.224/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – Inq 4.699/RN, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.), intimem-se, na forma do art. 370, § 1º, do CPP (ou seja, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico), os ilustres Advogados dos acusados João Bosco Nonato Fernandes, Severino Batista do Nascimento Neto e Evani Ramalho, para que ofereçam resposta à acusação no prazo legal, sob pena de, em não o fazendo, a defesa de tais denunciados ficar a cargo da Defensoria Pública da União, que deverá, uma vez transcorrido, “in albis”, o prazo anteriormente referido, ser imediata e pessoalmente intimada, independentemente de novo pronunciamento judicial, para os fins prescritos no art. 4ª, “caput”, da Lei nº 8.038/90.
    6. Determino à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que inclua na autuação, para efeito de intimação, o nome do ilustre Advogado Fernando Erick Queiroz de Carvalho, constituído pelos acusados João Bosco Nonato Fernandes e Severino Batista do Nascimento Neto.
    7. Defiro os pedidos de acesso e de cópia dos presentes autos formulados pelo investigado João Bosco Nonato Fernandes (fls. 598/606v.), assinalando que seu ilustre Advogado – que, não custa insistir, também responde pela defesa do acusado Severino Batista do Nascimento Neto (fls. 753 da Pet 8.637/DF) – dispõe de procuração que lhe foi outorgada pelo ora requerente (fls. 607), aplicando-se-lhe, por inteiro, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF. 
    Com efeito, a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal hoje consubstanciada na Súmula Vinculante nº 14 tem garantido a qualquer pessoa sob investigação do Estado e, também, ao seu Advogado  (não importando que se trate de inquérito policial, de inquérito parlamentar, de procedimento de investigação penal instaurado pelo Ministério Público ou de processo penal) o direito de conhecer as informações já formalmente produzidas nos autos (excluídas, portanto, aquelas diligências ainda em curso de execução), mesmo que se cuide de investigação promovida em caráter sigiloso:
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. PERSECUÇÃO PENAL AINDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REGIME DE SIGILO. INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU. DIREITO DE DEFESA. COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV). CONSEQUENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS. POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES (STF). DOUTRINA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou pelo réu) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo,  não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”
    (Rcl 18.399-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, que a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria ora em exame confere plena legitimidade ao pleito deduzido pelo ilustre Advogado constituído pelos acusados João Bosco Nonato Fernandes e Severino Batista do Nascimento Neto.
    8. Indefiro, no entanto, em parte, o pedido apresentado pela defesa do acusado João Bosco, unicamente no sentido de atribuir-se “imediata publicidade ao(s) acordo(s) de delação premiada eventualmente entabulados com colaborador(es), assim como às respectivas decisões que homologaram o termo de colaboração” (fls. 606, item n. “ii”), uma vez que tal postulação encontra óbice intransponível na cláusula inscrita no art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (na redação dada pela Lei nº 13.964/2019), de cuja literalidade extrai-se a imposição do regime de sigilo ao acordo celebrado – “sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese” (grifei) –, que só deixará de subsistir uma vez recebida a denúncia formulada pelo Ministério Público, fato esse que ainda não se registrou na espécie dos autos.
    Essa orientação – é importante acentuar – encontra apoio no  magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (Inq 4.405-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Inq 4.619-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), que também enfatiza – ressalvada a incidência da Súmula Vinculante nº 14/STF quanto a peças já formalmente incorporadas aos autos de procedimentos investigatórios – a impossibilidade de conferir-se, antes de recebida a denúncia, ampla publicidade ao conteúdo dos depoimentos prestados em acordo de colaboração premiada, porque tal abertura tornaria acessíveis, desde logo, a terceiros, os elementos constantes de referido negócio jurídico-processual:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE ACESSO AO CONTEÚDO DE DEPOIMENTOS COLHIDOS. DECLARAÇÕES RESGUARDADAS POR SIGILO, NOS TERMOS DA  LEI 12.850/2013.
    1. O conteúdo dos depoimentos prestados em regime de colaboração premiada está sujeito a regime de sigilo, que, a teor da Lei 12.850/2013 (art. 7º, § 3º), regra geral, perdura até o recebimento da denúncia e, de modo especial, deve ser observado em momento anterior à instauração formal de procedimento investigatório. (...).”
    (Pet 6.351-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às ‘provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial’ (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014).
    2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de ‘ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados’ (art. 5º, II) e o de ‘não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito’ (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013);  e (b) ‘garantir o êxito das investigações’ (art. 7º, § 2º e art. 8º, § 3º).
    3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos  a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, ‘o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento’ (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 22.009-AgR/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei) 
    Acolho, no entanto, o pleito de acesso ao acordo de colaboração premiada (e à decisão que o homologou), observados, porém, os limites impostos pelo art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.
    No caso concreto, todos os elementos de prova pertinentes ao exercício do direito de defesa já se encontram incorporados tanto aos autos da Pet 8.637/DF quanto aos do presente Inquérito – incluindo o “Termo de Declarações de GEORGE RAMALHO BARBOSA, acompanhado de mídia eletrônica (DVD) contendo a filmagem de seu depoimento” (fls. 02/03, 11/13 e 19) –, cujo irrestrito acesso, ora deferido aos Advogados de todos os denunciados, atende ao comando inscrito na Súmula Vinculante nº 14/STF.
    9. Por fim, defiro, em termos, os requerimentos formulados pela douta Procuradoria-Geral da República constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” da peça acusatória (fls. 336/337) e, em consequência, determino o desmembramento do presente procedimento penal, com a autuação  de novo Inquérito, para o fim de apurar-se, nele, a suposta prática, pelos ora denunciados, dos “crimes de lavagem de dinheiro, fraude à licitação e peculato”. Esse novo procedimento deverá ser “instruído com cópia do INQ 4800, inclusive mídias correspondentes” (grifei).
    A Secretaria Judiciária desta Suprema Corte deverá oficiar: (a) à Junta Comercial do Estado da Paraíba, requisitando-lhe cópia do contrato social (e respectivas alterações) da empresa Coenco Construções, Empreendimentos e Comércio Ltda., CNPJ 00.431.864/0001-68; e (b) à Prefeitura do Município de Uiraúna/PB, para que encaminhe a esta Corte os “atos de nomeação e exoneração, além da ficha funcional e remuneração de SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO”.
    De outro lado, oficie-se ao eminente Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, para que se digne encaminhar a esta Suprema Corte cópia dos “atos de nomeação e exoneração, além da ficha funcional e remuneração de EVANI RAMALHO, ISRAEL NUNES DE LIMA e LUIZ CARLOS DE ALMEIDA”.
    10. Transmita-se cópia da presente decisão ao eminente Senhor Procurador-Geral da República, Dr. AUGUSTO ARAS, bem assim ao Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia Federal, Dr. FABIANO EMIDIO DE LUCENA MARTINS, que preside esta investigação penal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator